Tribunal: TJSP
Processo: 1008032-05.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação da autora de que a sua intenção era contrair empréstimo consignado, ao invés de cartão de crédito – Vício do consentimento não evidenciado nos autos – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não demonstrou, tal como lhe

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – Alegação da autora de que a sua intenção era contrair empréstimo consignado, ao invés de cartão de crédito – Vício do consentimento não evidenciado nos autos – Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos – A autora não demonstrou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato questionado – O banco réu não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Impossibilidade de readequação do empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado – Recurso da autora improvido, neste aspecto.
TAXAS DE JUROS E CET – Empréstimo contraído por beneficiário do INSS, na modalidade de cartão de crédito, com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Matéria regida pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, cujo limite máximo de juros aplicável é definido pelas Portarias editadas por aquele órgão – Portaria INSS no 1.016, de 6 de novembro de 2015, vigente na ocasião, que estabeleceu que "a taxa de juros não poderá ser superior a 3,36% (três inteiros e trinta e seis centésimos por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo para as operações de cartão de crédito" – Custo efetivo total que deverá ser expresso, portanto, pela taxa de juros prevista no contrato, limitada ao patamar estipulado na aludida norma legal – Previsão, contudo, de custo efetivo total superior ao limite legal – Adequação ao teto permitido, com desconto dos valores pagos a maior do saldo devedor da autora – Sentença mantida, neste ponto – Recurso da autora improvido, neste aspecto. Recurso do réu improvido.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – Considerando a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial, e a pretensão acolhida na sentença, o réu decaiu de parte mínima, razão pela qual arcará a autora, por inteiro, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados na r. sentença, nos termos do parágrafo único do artigo 86, do novo Código de Processo Civil – Recurso da autora improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do novo Código de Processo Civil – O réu apelante apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, para defender teses que considerava justas – Alegação em contrarrazões recursais da autora rejeitada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Sentença mantida – Majoração para englobar a verba honorária decorrente da sucumbência recursal – Descabimento – Banco réu que não apresentou contrarrazões ao recurso da autora – Ausência de trabalho adicional em segundo grau, parâmetro estabelecido pelo art. 85, §11, do novo Código de Processo Civil, para a majoração dos honorários advocatícios – Verba honorária fixada na sentença mantida.
RECURSOS IMPROVIDOS.